Tribunal: TJMT
Processo: 1006451-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIO CARMO DE MELO MOREIRA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Reclamação Cível com Pedido de Liminar n. 1003925-12.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A. e outros, que indeferiu o pedido de liminar, para suspender os descontos na folha de pagamento.
O Agravante alega, em síntese, que formulou pedido de tutela antecipatória para que fossem cessados os descontos indevidos em sua folha de pagamento, vez que não celebrou com o primeiro e segundo Agravados, mas persistem descontos fixos e mensais no valor de R$ 378,01 e R$ 180,21.
Sustenta que ingressou com a demanda n° 1023633-08.2021.8.11.0001- 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá, visando obter a cópia do contrato, porém os Agravados não apresentaram os contratos devidamente assinados pela Agravante.
Reafirma que não celebrou os contratos questionados no feito na origem, de modo que pleiteia a declaração de inexistência de débito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, sendo, equivocado o indeferimento da liminar pelo Juízo a quo.
Assevera que há extrema urgência a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, vez que caso seja deferido o pedido apenas no julgamento de mérito, os prejuízos serão incomensuráveis e totalmente irreversíveis.
Salienta ser imprescindível a produção de provas em audiência. Afirma que o Agravante é pessoa idosa e portador de doença grave.
Com essas considerações, requer seja concedida tutela recursal, para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento dos empréstimos dos contratos: 1- ref. a cartão de crédito de R$ 378,01 e 2- ref. a cartão de crédito de R$ 180,21, sob pena de multa diária por descumprimento.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Extrai-se dos documentos acostados no id. 75150569 que referidos descontos efetuados pelo primeiro réu ocorrem desde 2011. Quanto ao segundo desconto, nada apresentou a fim de verificar o início dos mencionados descontos.
Dessa feita, verifica-se que não há como determinar nesta fase de cognição sumária que a suspensão dos descontos, por não se vislumbrar a urgência do pedido, já que dos documentos acostados verifica-se que os descontos estão sendo realizados há bastante tempo e a demanda fora ajuizada apenas em fev/2022.
No caso dos autos, não obstante haja prova de que os descontos estão sendo efetuados, não se evidencia a urgência ou o perigo do dano já que realizou por longo tempo o pagamento dos valores e não houve determinação de suspensão, impondo-se, assim, que, antes de se determinar a abstenção, se estabeleça o contraditório. (...)
Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.” (ID. 123874487 - Pág. 65/66).
Por estas razões, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta dos Agravados, INDEFIRO a almejado efeito ativo.
Retifique-se o cadastro dos autos para incluir o segundo Agravado Banco Ole Bonsucesso Consignado S.A.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se os Agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator